Tribunal: TJES
Processo: 0006094-25.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006094-25.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: D. D. N. A. D. S.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DESTINADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE 1.002 DO STF. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a quantia fixada a título de danos morais. O embargante alega omissões no acórdão quanto: (i) à interpretação do art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, relacionado à destinação de honorários advocatícios para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES); (ii) à aplicação da tese jurídica fixada no Tema 1.002 do STF; e (iii) à forma de atualização da condenação por danos morais, defendendo a aplicação de juros baseados na caderneta de poupança e na taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à interpretação do art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 e à aplicação do Tema 1.002 do STF; (ii) analisar a regularidade da destinação de honorários advocatícios ao FADEPES; e (iii) avaliar se houve omissão quanto à forma de atualização da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não há omissão na decisão quanto à destinação dos honorários advocatícios ao FADEPES, pois o acórdão fundamenta que a destinação dos valores à estrutura administrativa da Defensoria Pública está em conformidade com a legislação estadual e com a tese fixada no Tema 1.002 do STF, que veda o repasse direto dos honorários aos defensores públicos.

5. Em relação à atualização da condenação por danos morais, o acórdão observou os critérios estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência, determinando a aplicação de juros de mora com base na caderneta de poupança desde o evento danoso e a incidência da taxa SELIC após o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme o Tema 905 do STJ.

6. Os pontos levantados pelo embargante não configuram omissão, mas sim discordância com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A destinação dos honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), sem repasse direto aos defensores públicos, não viola o Tema 1.002 do STF.

2. A atualização da condenação por danos morais deve observar os índices da caderneta de poupança desde o evento danoso e a taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, art. 42, V; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 8.177/1991, art. 12; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.142.206/SP (Tema 1.002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.02.2020; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0006094-25.2020.8.08.0014

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: DHAYNE DO NASCIMENTO ALMEIDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que conheceu e dar parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto para reduzir a quantia fixada a título de danos morais.

Nos embargos, o Estado alega omissão quanto à interpretação do artigo 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que proíbe a percepção de honorários advocatícios pelos Defensores Públicos Estaduais. Argumenta que, embora a verba sucumbencial seja destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), sua utilização para custear gratificações destinadas aos Defensores Públicos contraria o disposto no artigo mencionado.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada não observou adequadamente o Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal, que veda o direcionamento de honorários sucumbenciais aos membros da Defensoria Pública.

Adicionalmente, aponta omissão quanto à forma de atualização da condenação por danos morais, defendendo a aplicação de juros de mora baseados na caderneta de poupança desde o evento danoso até a prolação do acórdão, e da SELIC a partir deste momento.

Com isso, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com fins de prequestionamento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

De início, constato que inexiste a omissão apontada em relação aos honorários advocatícios, mantidos de acordo com a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1002 do STF.

Ora, a destinação dos honorários ao FADEPES está de acordo com a legislação estadual e não viola o Tema 1.002, que restringe apenas o repasse direto aos membros da Defensoria.

Assim, como os valores não são destinados diretamente aos defensores, mas sim à estrutura administrativa, inexiste o vício apontado.

Em relação ao dano moral, deve ser esclarecido que, com a vigência da Lei n. 11.960/90, devem ser aplicados os
índices de juros aplicados à caderneta de poupança
, que estão previstos na Lei n. 8.177/1991, em seu artigo 12, sendo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, como se denota:

Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: [...]

II - como remuneração adicional, por juros de:

a) -
0,5% (cinco décimos por cento) ao mês
, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); [...]

Assim,
“(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º)
.” (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões